Tribunal: TJDFT
Processo: 0717793-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717793-36.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDA: LUZANIRA LUSTOSA FONSECA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. 1. O art. 95 do Código de Processo Civil determina que os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador, observada a concessão da gratuidade da justiça. 2. O art. 95, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que quando a perícia for realizada por particular, e o seu pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento do ente público, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 3. A Portaria Conjunta n. 101/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais na Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios nos processos em que a parte sucumbente seja beneficiária da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 95 do CPC, ao argumento de que os honorários periciais não deveriam ter sido rateados entre as partes, ainda que uma delas seja beneficiária da justiça gratuita. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466 (ID 54399713). Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé (ID 55695196). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 95 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466 (ID 54399713). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027